Tribunal: TJSP
Processo: 1005194-63.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Incontroversa constatação de que o imóvel foi locado pelo réu, sem transmitir à autora-locatária informação em torno da litigiosidade do bem. Circunstância que ensejou o ajuizamento de ação de despejo em desfavor da acionante, além da propositura de ação de consignação para depósito dos locativos

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Incontroversa constatação de que o imóvel foi locado pelo réu, sem transmitir à autora-locatária informação em torno da litigiosidade do bem. Circunstância que ensejou o ajuizamento de ação de despejo em desfavor da acionante, além da propositura de ação de consignação para depósito dos locativos mensais. Prescrição. Inocorrência. Inaplicabilidade do prazo trienal do art. 206, § 3, IV, do CC, que versa sobre o enriquecimento sem causa. Existência de liame jurídico e relação de causalidade entre as partes. Art. 205 do Cód. Civil. Observância. Precedentes. Prazo trienal aplicado exclusivamente à pretensão reparatória e que não se exauriu diante da incidência da teoria da actio nata. Art. 189 do Cód. Civil. Ação ajuizada de modo contemporâneo à desocupação do imóvel, ocorrida antes do prazo avençado. Danos morais. Correto Reconhecimento. Fixação no patamar de R$ 5.000,00. Sentença de procedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.